Tribunal: STF
Processo: ARE 1371897
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO PERMISSIVO DO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo Claudemir Carpe. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, a legalidade do Convênio objeto da ação civil pública, não havendo que falar em desvio de verba. Defende a inexistência de dano ao erário e de comprovação de dolo por parte do agente.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve as sanções aplicadas na sentença que condenou o recorrente pela prática dos atos de improbidade administrativa. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-GESTOR MUNICIPAL. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTE FEDERAL. PAGAMENTO ANTECIPADO A EMPRESA CONTRATADA. OBRA EXECUTADA EM PARTE. DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A presente ação foi proposta pelo Ministério Público Federal objetivando a condenação dos réus, dentre eles o ora apelante, pela prática de atos ímprobos descritos nos artigos 10 e 11 da Lei n°. 8.429/92, consistentes em supostas irregularidades na execução do Convênio n°. 131/2002, firmado entre o Município de Rubim/MG e o Ministério da Integração Nacional, cujo objeto resumia-se na reconstrução de 65 (sessenta e cinco) unidades habitacionais, restauração de 52 (cinquenta e duas) unidades habitacionais, reconstrução de uma ponte vicinal, do sistema de esgoto e de galerias de águas pluviais. 



    2. A sentença recorrida afastou o possível cometimento de ato de improbidade administrativa no que se refere à reconstrução e restauração de unidades habitacionais, à recuperação de ponte vicinal e à recuperação do sistema de esgotamento sanitário.



    3. Havendo apenas apelação do réu, cabe a este Tribunal analisar o capítulo da sentença que lhe foi prejudicial — condenação por ato de improbidade consistente em irregularidades na recuperação de galerias de águas pluviais. 



    4. O pagamento antecipado de obra não executada pela empresa contratada constitui ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, caput e XI, da Lei n. 8.429/92. 



    5. Caso em que o dolo do apelante é indiscutível, pois, na condição de então prefeito, autorizou o pagamento antecipado de obra sabidamente ainda não executada.



    6. As sanções impostas na sentença foram aplicadas em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    7. Apelação do réu não provida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013, e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora